Tribunal: TJDFT
Processo: 0721075-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721075-50.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CAROLINE SOBRINHO VALENTE RECORRIDA: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito do consumidor. apelação cível. ação de obrigação de fazer. plano de saúde. cirurgia plástica pós-bariátrica. laudo pericial. recusa de parte dos procedimentos pela natureza meramente estética. dano moral. inocorrência. recurso não provido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a realizar o procedimento cirúrgico reparador pós-cirurgia bariátrica apenas no abdômen da autora. Todavia, entendeu que, de acordo com o laudo judicial, não há indicação obrigatória de cirurgia na região das mamas ou braços, além de outras intervenções na coxa, por considerar estas de natureza estética, afastando o dever de reparação por dano moral, em razão da licitude da negativa de cobertura. II. Questão em discussão 2. Embora a sentença tenha julgado parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a realizar o procedimento cirúrgico reparador pós-cirurgia bariátrica apenas no abdômen da autora, afigura-se padecer a pretensão de qualquer utilidade, pois, conforme informado na própria petição inicial, o procedimento de abdominoplastia-dermolipectomia abdominal foi devidamente autorizado pelo plano de saúde. 3. As questões em discussão consistem em saber: i) se houve ilicitude na negativa de cobertura dos procedimentos cirúrgicos de braquiplastia, cruroplastia e mastopexia com prótese, diante da gastroplastia redutora que fora submetida a autora e a ulterior perda ponderal; ii) se há dever de indenização por dano moral. III. Razões de decidir 4. De acordo com a tese no Tema 1.069 do STJ, a cobertura securitária não se esgota com a cirurgia bariátrica, abrangendo os procedimentos posteriores decorrentes da intervenção redutiva e necessários ao restabelecimento físico e psíquico do segurado. 5. Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. 6. O laudo pericial reconheceu que não há indicação obrigatória de cirurgia reparadora na região das mamas ou braços, sendo as cirurgias pleiteadas nestas regiões para melhora estética. Para as coxas, a periciada já operou, apesar de não haver comprovação cabal da necessidade de cirurgia nesta região. 7. Portanto, afasta-se a obrigatoriedade de cobertura pela operadora do plano dos procedimentos vindicados. 8. Em razão da ausência de caracterização do ato ilícito, indevida a indenização por dano moral. IV. Dispositivo 9. Apelação cível conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos artigos 12 e 35-F, ambos da Lei 9.656/98, 6o, inciso VI, e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 421 e 927, todos do Código Civil, requerendo o custeio do tratamento integral e complementar reparador pós cirurgia bariátrica, aos argumentos de que padece de problemas que afetaram diversas partes de seu corpo, bem como há recomendação médica para a realização de cirurgias que não são estéticas, mas, sim, reparadoras. Pleiteia, ainda, a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, em razão da recusa indevida de custeio das cirurgias por parte da operadora de plano de saúde. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada RAPHAELLA ARANTES ARIMURA, OAB/SP 361.873 (ID76069818). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa aos artigos 12 e 35-F, ambos da Lei 9.656/98, 6o, inciso VI, e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 421 e 927, todos do Código Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Conforme se depreende dos autos, não fica caracterizada a finalidade de cirurgia plástica reparadora na região das mamas e dos braços da apelante. Ao contrário, depreende-se que os procedimentos requeridos se enquadram no conceito de cirurgia plástica eminentemente estético. Já em relação à região das coxas, o laudo apontou que a apelante já operou, a despeito de não haver quaisquer elementos nos autos que comprovem a necessidade de cirurgia reparadora na região. Malgrado a apelante alegue o procedimento de plástica mamária com prótese tem o objetivo de reconstruir a mama, de modo que “sem a inclusão dos implantes não ocorreria a reparação”, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, uma vez que não há prova documental, parecer de assistente médico ou laudo médico alternativo capaz de explicitar e demonstrar de maneira contundente que o uso das próteses mamárias não se trata aqui de intervenção com finalidade exclusivamente estética. Dessa forma, não é possível exigir da operadora do plano de saúde o custeio das cirurgias plásticas pretendidas, em virtude de seu caráter eminentemente estético. (...) Por conseguinte, ante a ausência de caracterização do ato ilícito, indevida a indenização por dano moral” (ID 75597858). Dessa forma, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AREsp n. 2.056.222/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 76069818. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020